Tribunal: TJES
Processo: 5023269-34.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023269-34.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADRIANO GOMES MONTEIRO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5023269-34.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: ADRIANO GOMES MONTEIRO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação declaratória de nulidade e de inexigibilidade de débito, em que a parte Autora afirma ser titular de instalação elétrica n.º 160345111, e que foi a ela aplicada a penalidade de R$847,00 em um TOI, tendo sido suspenso o fornecimento de energia elétrica de sua residência.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 9568151, com a consequente desconstituição do débito por ele lançado, razão pela qual ratifico a decisão liminar de ID31410768. Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.”

Em sede recursal, a empresa requerida, alega exigibilidade do débito, legalidade do procedimento e condenação excessiva.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Com efeito, não se pode admitir o TOI como única prova para embasar a alegação de fraude no consumo. Além disso a recorrente não faz prova do consumo real da unidade. Conforme se depreende dos documentos apresentados, não houve acompanhamento da inspeção pela recorrida, visto que não lhe foi dada ciência da data em que efetivamente ocorreria a análise, o que vai de encontro aos procedimentos determinados na Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente em seus artigos 129 e seguintes, notadamente em relação à notificação prévia do consumidor. Diante da realização dos procedimentos de forma unilateral pela recorrente/requerida, sem a necessária participação da autora, torna-se ilegítima a perícia/verificação efetuada pela concessionária, consoante entendimento jurisprudencial pátrio (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018),

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando
cito trecho:
“
Discute-se no presente processo a legalidade do TOI elaborado pela Requerida com a constituição de crédito em desfavor do Autor. A Resolução ANEEL 1000/2021 em seu artigo 250 e seguintes prevê formalidades para a realização de vistorias de fiscalização de consumo de energia elétrica. Entre essas formalidades está a necessidade de assegurar o contraditório ao consumidor, para acompanhar a vistoria e a perícia. Entretanto, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção de ID32640141, não foi oportunizado à parte Autora participar da inspeção do medidor. Ao contrário do alegado pela Requerida em sua contestação, a parte Autora não estava presente quando da realização da suposta inspeção do seu medidor, tendo sido o TOI lavrado unilateralmente. Assim, resta evidente que a Requerida violou direito ao contraditório da Autora, não tendo sido oportunizada a ela a realização de perícia no equipamento a fim de identificar se a irregularidade apontada pela Requerida existia. Ademais, registre-se que não foi apresentada motivação no TOI para a sua lavratura, o que afronta os requisitos da Resolução ANEEL n.º 1.000/2021. Não há dúvidas, portanto, que o procedimento adotado pela Requerida não observou as formalidades mínimas exigidas na Resolução ANEEL 1000/2021, também não tendo sido respeitado o direito à informação clara e precisa do consumidor, nos termos do artigo 6º, III, CDC, tendo sido a ele negado o direito ao contraditório na apuração da suposta irregularidade. Importante observar que a Requerida não comprova que tenha agendado qualquer dia com a Autora, a fim de oportunizar o acompanhamento por este da vistoria a ser realizada no aparelho. O Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo já pacificou o entendimento segundo o qual a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária a partir da lavratura de TOI não é suficiente para caracterizar a irregularidade na medição da instalação elétrica do consumidor, sendo necessário oportunizar-se ao consumidor a realização de perícia sobre o equipamento para se averiguar se existe efetivamente a irregularidade.”

Vemos que o procedimento adotado pela concessionária recorrente não atende aos princípios processuais vigentes e ao Código do consumidor, conforme argumento supracitado.

As decisões reiteradas destacam que o fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço público essencial, sendo, imprescindível ao atendimento das necessidades básicas dos indivíduos, como reconhecido no decreto 10.282/2020, no artigo terceiro:

§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:

X – geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica
e de gás;

Para a Lei 7.783, de 28 de junho de 1989 (Lei de Greve), a definição de tal questão está assim disposta:
“Os serviços ou atividades essenciais, são aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”.
O mesmo diploma legal ainda enumera os serviços considerados como essenciais, em suas palavras:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I – tratamento e abastecimento de água; produção e
distribuição de energia elétrica
, gás e combustíveis;

A respeito da mencionada Lei, afirma Rizzato Nunes que:
“nenhum desses serviços pode ser interrompido. O Código de Defesa do Consumidor é claro, taxativo e não abre exceção: os serviços essenciais são contínuos. E diga-se sem esforço essa garantia decorre do texto constitucional
” (NUNES, 2009, p. 108).

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)